Tribunal: TJSP
Processo: 2337669-77.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento interposto pela embargante – Acórdão que negou provimento ao recurso - Alegação de omissão – Inocorrência – Ausência dos requisitos insculpidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Caráter infringente – Prequestionamento - Embargos rejeitados.